Tribunal: STF
Processo: Ext 1759
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo da França direcionado contra Mohamed Aymen Jendoubi.



    2. Proferi a seguinte decisão nos autos da PPE 1057: 



    Decisão: O Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no Brasil representa pela prisão cautelar para fins de extradição do tunisiano MOHAMED AYMEN JENDOUBI,   nascido em 29.10.1982 (fl. 3, PPE 1057). 



    O escritório da INTERPOL em Paris, na França, incluiu o extraditando na Difusão Vermelha A-6928/8-2022, em 19.8.2022 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no Código Penal Francês.



    Relata a INTERPOL do Brasil que o extraditando “teria sido preso em sua casa na posse de 630 gramas de cocaína, tendo sido encontrado ainda um envelope que estava escondido e continha a inscrição “AYMEN”. Morand Hamaduche teria então indicado que a cocaína pertencia a MOHAMED AYMEN JENDOUBI, um conhecido e nacionalidade tunisiana que ficou hospedado em sua casa em maio e junho de 2012, envolvido no tráfico de droga, e que teria armazenado até um quilo de cocaína em sua casa. Segundo ainda o relato das autoridades francesas, MOHAMED AYMEN JENDOUBI teria obrigado Hamaduche a vender cocaína para financiar seu vício, e assim este último teria estocado e passado a vender cocaína mesmo depois da saída de AYMEN de sua residência. Ele teria ainda mostrado aos investigadores várias conversas armazenadas em seu telefone, permitindo estabelecer que ambos estavam envolvidos no tráfico de drogas. Um cliente e Mohand Hamadouche foi ouvido e indicou que este último o teria apresentado MOHAMED AYMEN JENDOUBI como um grande traficante de drogas tunisiano. Preso em 12 de dezembro e 2012, o prófugo contestou integralmente todos os fatos imputados, tendo sido julgado à revelia.” (fls. 3,,4, PPE 1057).



    De acordo com os autos, o extraditando praticou entre 1.5.2012 a 15.12.2012, o crime de tráfico de drogas (arts. 222-37 e 222-41, do Código Penal Francês e nos arts. L. 51327, L 51328 AL. 1, R513274 e R513277, do Código Penal de Saúde Pública), tipificados no Brasil, em tese, nos arts. 34 e 35, da Lei nº 11.343/2006. (fls. 3,4, PPE 1057).



    Foi condenado a pena de 3 (três) anos, imposta por sentença condenatória proferida em 9.1.2015 pelo Tribunal de Justiça de Paris, França. O mandado de prisão foi expedido em 13.2.2014. (fls. 4, PPE 1057).



    Determinei a abertura de vista dos autos à PGR, a qual apresentou parecer pela decretação da prisão preventiva para fins de extradição.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de representação por prisão cautelar para preparar extradição à França. Passo a apreciar as questões relativas à prisão preventiva nos tópicos a seguir. 



    Legislação aplicável. São aplicáveis ao caso a lei brasileira – Lei de Migração, Lei 13.445/17 – e o tratado bilateral – Tratado de Extradição firmado entre Brasil e França, em 28 de maio de 1996, em vigor no Brasil em razão do Decreto 5.258/04, e pelo Estatuto do Estrangeiro Lei 6.815/80.



    Requisitos formais. Estão presentes os requisitos formais da prisão cautelar (artigos 19 e 20 do Tratado e art. 84, § 2º, da Lei de Migração).



    A representação indica a data e as circunstâncias do delito. O requerido está devidamente identificado.



    Dupla tipicidade. A extradição deve ser fundada em fatos tipificados como crime em ambos os ordenamentos jurídicos (artigo 2º do Tratado e art. 82, II, da Lei de Migração).



    O representado é acusado de ter cometido o crime de tráfico de drogas. Na França,  o crime é tipificado nos arts. 222-37 e 222-41, do Código Penal Francês e nos arts. L. 51327, L 51328 AL. 1, R513274 e R513277, do Código Penal de Saúde Pública.



    No Brasil, o crime está tipificado, em tese, nos arts. 34 e 35, da Lei nº 11.343/2006.Está presente, portanto, a dupla tipicidade.



    Dupla punibilidade. De acordo com informações prestadas pela Embaixada da França, o crime só prescreverá em 10.1.2035 (fls. 33). Veja-se:  



     



    “Os prazos prescricionais são calculados a contar do dia seguinte aos fatos cometidos (para prescrição de ação pública) ou a contar do dia seguinte da condenação penal proferida (para prescrição de pena). O cálculo da prescrição exclui o dia a quo (mesmo dia do cometimento da infração ou do julgamento) e contabilizado o dia ad quem (último dia do termo, expirando em 24 horas).



    Ademais, o artigo 707-1 do código de processo penal dispõe: “A prescrição da pena é interrompida por atos ou decisões do Ministério Público, das jurisdições de aplicações de penas(...) que tendem a sua execução”. Isso significa que cada ato cumprido para a procura do condenado, lhe interrogar, e ou qualquer outro ato feito para que cumpra a pena de execução, reinicia-se o prazo prescricional da pena.



    Assim, desde 10 de janeiro de 2015, dia seguinte à condenação do SR. JENDOUBI, todos os atos cumpridos pelo Ministério Público para a procura do mesmo e interrogá-lo interrompem o prazo prescricional: isto concerne das ordens dadas pelo Ministério Público aos investigados para a localização do SR. JENDOUBI, as ordens dadas aos oficiais de justiça para que eles lhe dessem conhecimento da condenação proferida contra ele, às instruções dadas aos investigadores de inscrevê-lo na lista de pessoas procuradas quando das investigações locais, as quais se revelam vãs, etc. 



    Assim, a prescrição da pena terá sido adquirida no dia 10 de janeiro de 2035.



    Neste caso particular, a divulgação do mandado de prisão europeu (MAE) contra JENDOUBI Mohamed, no dia 25 de fevereiro de 2022, reiniciou o prazo prescricional, tal como a divulgação de notícia vermelha da Interpol no dia 18 de agosto de 2022.



    Então, sob reserva da existência de atos interruptivos de prescrição posteriores, foi estabelecido neste momento que a prescrição recomeçou a correr no dia 19 de agosto de 2022 e expedirá no dia 19 de agosto de 2042, salvo a ocorrência de um novo ato interruptivo da mesma.” (fl. 33 e 33v).  



     



    De acordo com o direito brasileiro, o prazo de prescrição é de vinte anos (art. 109, I, do CP). Isso porque a pena máxima cominada dos fatos é  de 15 (quinze) anos. Não decorreu, portanto, o lapso temporal da prescrição, de modo que se encontra presente o requisito da dupla punibilidade.



    Destaca-se que o mandado de prisão foi expedido em 13.2.2014 e que a sentença condenatória foi proferida em 9.1.2015 pelo Tribunal de Justiça de Paris. (fls. 4, PPE 1057).



    Observância aos demais requisitos legais: Não se trata de brasileiro nato (art. 82, I, da Lei 13.345/17); não se observa, por ora, a competência do Estado brasileiro para julgar os delitos (art. 82, III, da Lei 13.345/17); a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão superior a 02 (dois) anos (art. 82, IV, da Lei 13.345/2017); inexistem informações de que o requerido já tenha sido processado no país pelos mesmos fatos (art. 82, V, da Lei 13.345/17); não se trata de crime político, militar ou de opinião e nem há informações sobre perseguição por questões de raça, religião ou semelhantes. Não há, de igual modo, indícios de que o extraditando será submetido a juízo de exceção (art. 82, VIII e IX, da Lei 13.345/17), ou que ostenta a condição de refugiado. Além disso, o crime foi cometido no território do Estado requerente e há ação penal em curso (art. 83, I e II, da Lei 13.345/17). 



    Necessidade da prisão. De acordo com o art. 86 da Lei de Migração, a necessidade da prisão para extradição é avaliada “considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    De acordo com informações atualizadas da INTERPOL, o extraditando está localizado no Rio Grande do Norte (fl. 6, PPE 1057). Dado o contexto, a imposição de medida cautelar pessoal é necessária para assegurar a entrega do representado. A prisão é indispensável, especialmente em razão da gravidade do delito e da condição de foragido do extraditando. Medida menos gravosa não seria suficiente para reduzir o perigo de fuga e a garantia da extradição.



    Dessa forma, tenho que se impõe a decretação da prisão cautelar.



    Dispositivo   



    Ante o exposto, decreto a prisão cautelar de MOHAMED AYMEN JENDOUBI, para fins de extradição.



    Expeça-se o mandado de prisão. 



    Determino à autoridade policial que efetivar o cumprimento da ordem que cientifique o Juiz Federal do local da prisão para que realize a respectiva audiência de custódia no prazo de 24 horas contado da comunicação desta decisão.



    Intimem-se com as cautelas legais, por se tratar de processo sigiloso. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022”.



    3. O extraditando foi preso no dia 18.11.2022, com a comunicação da transferência ao Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Norte (Penitenciária de Paranamirim – Prontuário 2531513 (e-Doc. 04). 



    4. A defesa compareceu aos autos, em 13.12.2023, concordando expressamente com o pedido de extradição (e-Doc. 05).



    5. Para o devido andamento do pedido, embora a defesa tenha concordado, necessário o interrogatório do extraditando, nos termos do art. 91 da Lei 13445/2017, oportunidade em que também deverá ser indagado quanto à concordância expressa com o pedido de extradição, antecipado pela defesa constituída.



    6. Delego, a teor do art. 211 do Regimento Interno do STF, a um dos Juízes Federais com atribuição Criminal da Seção Judiciária, especificamente em Natal, Rio Grande do Norte, a condução do interrogatório do extraditando.



    7. Expeça-se Carta de Ordem, com a finalidade de realização do interrogatório, previsto no art. 91 da Lei 13445/2017, observando-se o art. 210 do Regimento Interno do STF (Art. 210. No interrogatório, ou logo após, intimar-se-á o defensor do extraditando para apresentar defesa escrita no prazo de dez dias). 



    8. Oficie-se ao Juiz-Diretor da referida sede solicitando que: (a) disponibilize sala de audiência e os meios à realização do ato; (b) providencie a intimação pessoal do extraditando, com requisição à unidade prisional em que se encontra detido, com ciência da autoridade judiciária competente; (c) adote as medidas necessárias à apresentação do extraditando para a audiência designada e ao seu retorno ao estabelecimento de origem, assim como à garantia da segurança do transporte do extraditando e do local do interrogatório; (d) nomeie, se necessário, e intime tradutor juramentado no idioma do extraditando para comparecimento ao ato; (e) oficie à Defensoria Pública da União para que indique profissional que possa comparecer à data da audiência designada na eventualidade de o defensor constituído do extraditando faltar ao ato; e, (f) informe, por malote digital, eventuais dificuldades e as providências relacionadas ao cumprimento da carta de ordem.



    9. Intimem-se a Defesa constituída (e-Doc. 5) para que informe ao Juízo Federal designado para o ato sobre a necessidade ou não de tradutor quando do interrogatório em face de eventual domínio quanto à língua corrente e, também, para que acompanhe o ato determinado, convalidando os termos da concordância expressa manifestada (e-Doc. 05).



    10. Ministério Público Federal.



    11. Cumpram-se, com urgência, todas as determinações com urgência, certificando-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente